Tribunal: TJDFT
Processo: 0701124-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0701124-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE BRASIL DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA AGRAVADO: ANA FERREIRA DE CASTRO - ME, ANA FERREIRA DE CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (id no 13754364) interposto por REDE BRASIL DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA. em face de decisão (id no 13754366) prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de 0700287-43.2020.8.07.0003, nos seguintes termos: “Trata-se de ação executória, com pedido liminar de arresto de bens, alegando o exequente que a parte ré se encontra em delicado estado financeiro, com inscrições nos cadastros de restrição creditícia e com a perspectiva de não pagar o crédito ora cobrado. Com efeito, não há como se acolher a medida liminar de arresto, por dois motivos: 1) a ausência de bens, consoante indicado pelo exequente, pode demonstrar a inviabilidade econômica da própria empresa ré, de modo que o caminho seria a decretação da sua recuperação judicial ou mesmo a falência, com o devido concurso de credores, nos termos da legislação específica; e 2) sem a citação - ou esgotamento das suas tentativas de localização - a providência só poderia ser acolhida em caráter excepcional. Sobre o tema: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO ANTES DA CITAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a utilização da medida constritiva de arresto antes da efetiva realização da citação, nos termos do art. 830 do Código de Processo Civil, desde que haja o esgotamento dos meios possíveis para a localização do executado. Precedentes. 2. No presente caso, verificou-se que a citação da requerida sequer foi determinada, portanto incabível o deferimento da medida constritiva. 2.1. Ausente os requisitos, correta a decisão que indeferiu o pedido de arresto. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223804, 07192686620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Em sendo assim, deixo de conceder a antecipação dos efeitos da tutela. Considerando que se trata de processo judicial em meio eletrônico (PJe) e o disposto no art. 11 da Lei 11.419/2006, nomeio a parte exequente como depositária do título original, devendo permanecer na sua posse durante todo o processo, sendo inteiramente vedada a sua circulação, sob pena de responsabilização cível, administrativa e criminal. A parte exequente deverá, ainda, em caso de pagamento ou outra forma de adimplemento da obrigação, restituir o título executivo diretamente ao devedor ou a quem de direito, mediante recibo. Ademais, o título original deverá estar apto a ser apresentado em Juízo sempre que requisitado. Cite-se, por carta AR em mãos próprias, para pagar em 03 (três) dias, sob pena de penhora. Honorários de 10% (dez por cento), salvo embargos, nos termos do artigo 827, caput, do CPC. Advirta-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. No prazo de 15 (quinze) dias, poderá a parte devedora, representado por advogado, opor embargos à execução ou, reconhecendo o crédito do exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. No caso de opção pelo parcelamento, o não pagamento de qualquer das prestações acarretará o vencimento imediato das prestações subsequentes e o prosseguimento do processo, com o imediato reinício dos atos executivos, bem como incidência de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor das prestações não pagas. Efetivada a citação e não havendo pagamento no prazo legal, proceda-se à pesquisa online de numerário junto ao sistema BACENJUD, em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, e INFOJUD, sobre declaração de imposto de renda. Caso o devedor não seja encontrado no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados das instituições financeiras, TRE/DF e Receita Federal, via sistemas BACENJUD, SIEL e INFOSEG para a obtenção dessa informação. Se não houver êxito nas pesquisas, a parte credora deverá ser intimada para indicar o atual paradeiro da parte executada ou, caso desconheça essa informação, para promover, de imediato, a citação por edital, sob pena de extinção do feito. Intimem-se”. A parte agravante aduz que restaram suficientemente demonstrados todos os requisitos necessários para concessão da tutela liminar vindicada. Alega que o juízo agravado não analisou de forma reputada como correta os documentos apresentados, ressaltando que foi prestada caução tida como suficiente para garantia do juízo. Assevera que a parte agravada está em verdadeiro estado de insolvência e que pode fechar as portas de seu estabelecimento a qualquer momento, ocasião em que ainda sustenta uma alegada ocorrência de desvio de finalidade da pessoa jurídica agravada. Defende que o objeto da tutela de urgência pleiteada é de salvaguardar a possibilidade de penhora, preparando a futura execução. Discorre acerca da presença dos requisitos necessários para deferimento da tutela recursal, a fim de seja concedido o arresto nos moldes postulados na peça vestibular para recair “em primeiro lugar de dinheiro, na boca dos caixas do mesmo, mercadorias, veículos, imóveis e móveis e por fim utensílios, equipamentos eletrônicos e guarnições que compõe ambos os estabelecimentos comerciais, ora Requeridos, inclusive dos Requerido já fechados, pois, em seu interior ainda possuem, máquinas, equipamentos, e guarnições que há compunham, quando em atividades”. Ao final, a parte agravante requer o provimento do recurso, tornando definitivo o provimento liminar requerido. É o breve relatório. Decido. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. In casu, a parte agravante pretende a concessão de medida judicial de arresto em relação aos bens da parte agravada, que, como é cediço, consiste em medida extremamente invasiva, já que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida. Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARRESTO. REGISTRO DE PROTESTO. INDEFERIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o art. 301, do CPC, seguindo a sistemática das tutelas de urgência, consoante art. 300, do CPC, é possível a formulação de pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, a qual pode ser efetivada mediante arresto e registro de protesto contra alienação de bem. 2. O arresto será realizado quando frustradas as tentativas de localização do devedor ou havendo indícios da sua ocultação. (...) (Acórdão 1132982, 07096616320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 9/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) Ao compulsar o caderno eletrônico, não verifico que há indícios de ocultação por parte dos agravados ou em relação aos seus bens de forma a inviabilizar a satisfação do crédito vindicado, cabendo, nesse ponto, frisar que perfilho da linha de que a existência de outros credores e protestos de dívidas não são provas suficientes para comprovar a incapacidade financeira da parte agravada de quitar o débito litigioso. A alegação de desvio de finalidade e de que a parte agravada está dilapidando o seu patrimônio também não se revela de plano, cuidando-se de matéria que, indubitavelmente, necessita ser melhor esquadrinhada na origem, sob o pálio do efetivo contraditório. Observo, nesse ponto, que não houve a angularização da relação processual, consoante se depreende em sítio eletrônico deste Tribunal[1], sendo que a decisão vergastada foi que determinou a citação. Ademais, a alegada caução oferecida versa acerca de um caminhão de FAB/MOD ano 1998 que, segundo a parte agravante (id no 53190783 – fl. 07 – dos autos de origem), tem valor de mercado de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), mas não há nos autos laudo de avaliação acostado nem, ao menos, é possível aferir o estado de conservação de citado veículo, isso sem se adentrar no fato de que foi prestada por intermédio de carta de fiança por outra empresa que, consoante aduz a parte agravante, faz parte de seu grupo econômico. A par desse contexto, tenho que se mostra bastante prematuro o deferimento da medida constritiva pleiteada, pois não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, restando evidenciado, ao menos em princípio, o perigo da irreversibilidade dos efeitos do comando judicial almejado, na medida em que eventual efetivazação do arresto na forma como foi solicitado pela parte agravante poderá inviabilizar o exercício da atividade empresarial desempenhada pela parte agravada. Destarte, por restar insuficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores para ser deferida, compreendo que a tutela recursal postulada não merece ser albergada. Diante do exposto, INDEFIRO o pleito liminar formulado. Comunique-se ao juízo de origem o teor do que restou decidido. Intime-se a parte agravada para resposta. Brasília, 27 de janeiro de 2020. [1] https://pje.tjdft.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam - acesso em 27/01/2020.